Tribunal: TJBA
Processo: 8017582-10.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8017582-10.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GIVALSON FRANCISCO LUZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO - (ART. 147-A, § 1º, II, DO CP) - VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA – READEQUADA A SANÇÃO PECUNIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - CONSEQUÊNCIAS GRAVES À SAÚDE PSÍQUICA DA OFENDIDA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – READEQUADA, DE OFÍCIO, A SANÇÃO PECUNIÁRIA. I- CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Givalson Francisco Luz, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA (Id 74512854), que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 18 (dezoito) dias-multa, além de 2 (dois) salários mínimos à título de indenização por danos morais, pela prática do crime de perseguição contra mulher em razão da condição de sexo feminino, previsto no art. 147-A, § 1º, II, do CP. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) Suficiência do conjunto probatório à condenação do apelante pela prática do crime de perseguição; (ii) aferição da dosimetria e (iii) analisar a possibilidade de exclusão ou diminuição do valor fixado a títulos de danos morais. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, restou suficientemente comprovada a prática do crime de perseguição cometido por ex-companheiro contra a vítima, motivado pelo inconformismo com o término do relacionamento. 4. A palavra da vítima assume especial relevância em delitos praticados no contexto da Lei Maria da Penha, especialmente quando encontra respaldo em demais elementos de prova. 5. A negativação da circunstância judicial relativa às consequências do crime encontra respaldo em provas que indicam prejuízos psíquicos relevantes à ofendida, os quais extrapolam os limites do tipo penal, estendendo-se, inclusive, à genitora e ex-marido da vítima. 6. Mantida a incidência da causa de aumento prevista no art. 147-A, § 1º, II, do CP, diante da conduta do réu evidenciada por reiteradas ações de controle, ameaça e obsessão motivadas por sentimento de posse. Readequada, de ofício, apenas a sanção pecuniária para 10 (dez) dias-multa. 7. A fixação de 2 (dois) salários-mínimos a título de reparação por danos morais à vítima, encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, inclusive, há pedido expresso na denúncia. Quantum arbitrado nos limites da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo reparo a ser feito. IV – Dispositivo e Tese Recurso conhecido e desprovido, readequada, de ofício, a sanção pecuniária. Teses de julgamento: “1. A causa de aumento prevista no art. 147-A, § 1º, inciso II, do CP incide quando a motivação do crime está ligada à condição de mulher da vítima, evidenciando violência de gênero”. “2. A valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime é legítima quando demonstrado prejuízo à integridade psíquica da vítima e/ou reflexos nocivos sobre terceiros, decorrentes da conduta do réu”. “3. É válida a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso do Ministério Público, ainda que sem a indicação de valor e independentemente de instrução probatória”. Dispositivos relevantes citados: art. 387, IV, do CPP, art. 147-A, § 1º, inciso II, do CP e art. 33 § 2º, alínea "c" do CP. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-SP - Apelação Criminal: 1502002-52.2022 .8.26.0597 Sertãozinho, Rel. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, j. 23/11/2023, 15ª Câmara de Direito Criminal, TJ/MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10125364820228110042, Rel.: Rondon Bassil Dower Filho, j. 10/07/2024, Terceira Câmara Criminal e STJ - AgRg no AREsp: 2243495 TO 2022/0350362-7, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, j. 20/02/2024, T6 - Sexta Turma. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8017582-10.2023.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Apelante Givalson Francisco Luz, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, redimensionado, de ofício, a sanção pecuniária, nos termos do voto da Relatora. Salvador,